Tribunal: TJMT
Processo: 1006444-14.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1006444-14.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: HANILTON PEREIRA DOS SANTOS.
Recorrida: BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A.
Data do Julgamento: 30/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VEÍCULO DEIXADO NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ALEGAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES NO INTERIOR DO VEÍCULO - INEXISTÊNCIA DE SINAIS DE ARROMBAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS DO ART. 373, INCISO I DO CPC - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cumpre ao reclamante provar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC.
2. Na hipótese, não há como afirmar, com absoluta certeza, se a subtração dos pertences de fato ocorreu, ante a ausência de sinais de arrombamento no veículo, de modo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006444-14.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HANILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 054.266.201-99 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A - CNPJ: 07.170.943/0001-01 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (RELATORA); DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1o VOGAL); DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2022